Tribunal: TJBA
Processo: 8006518-34.2018.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006518-34.2018.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:
MACELLE AMANCIO DOS SANTOS, RICARDO OVIDIO DE OLIVEIRA LIMA

APELADO: FABIO TEIXEIRA LIMA

Advogado(s)
:

E
menta
:
Direito Tributário. Apelação Cível. Execução Fiscal. Sentença extintiva sem resolução do mérito com
fundamento no abandono da causa
.
Princípio da vedação a decisão surpresa.
Ausência de intimação pessoal do exequente
para suprir a falta
. Recurso provido.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, sob fundamento no art. 485, VI, do CPC.

II. Questão em discussão

2. S
aber se a extinção do feito poderia ocorrer sem a prévia
intimação pessoal do exequente
e sem o
esgotamento das diligências para localização do devedor e de bens penhoráveis
.

III. Razões de decidir

3. A extinção da execução fiscal com base em suposto abandono exige
intimação pessoal da Fazenda Pública

para suprir a falta
(art. 485, §1º, do CPC), o que não ocorreu, configurando nulidade.

4. Não houve o atendimento ao princípio da vedação a decisão surpresa, o que implica em nulidade da decisão vergastada.

IV. Dispositivo

5
.
Recurso provido. Sentença anulada para determinar o prosseguimento da execução fiscal.

ACÓRDÃO

Vistos
,
relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER

e, no mérito
D
AR
PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos expostos no voto do Relator.